Tribunal: TJDFT
Processo: 0717422-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717422-51.2019.8.07.0020 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS NOVAES RECORRIDOS: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. LEI No 14.155, de 27 DE MAIO DE 2021. FRAUDES BANCÁRIAS ELETRÔNICAS. CONCURSO DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. 1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297). 3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. 5. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa, fornece documentos e dados pessoais sensíveis e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima. 6. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há a condição que a Súmula 479/STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há falha do Banco na operação bancária realizada com fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira, tendo a vítima autorizado a contratação da operação e assinado, eletronicamente, o contrato. 7. A vítima outorgou ao criminoso a condição de seu representante legítimo, de mandatário, dando a ele, sem, sequer, tê-lo visto pessoalmente, todos os elementos para contratar a operação, autorizando, em aplicativo de acesso restrito aos servidores do Distrito Federal (SIGEPE mobile), a averbação do empréstimo consignado. Precedente: Acórdão 1252077. 8. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedente: Acórdão n.1093697. 9. Demonstrado que o “consumidor” concorreu diretamente para a fraude na contratatação de operação de crédito, entabulando negociação com pessoa que se apresentou por aplicativo de mensagem e a quem entregou documentos pessoais e asssinou, nos padrões eletrônicos da instituição financeira (reconhecimento facial), contrato legítimo de empréstimo sem conferir a conta destinatária do crédito, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelos Banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o). O depósito do produto do crime em conta-poupança aberta com documentos falsificados a partir dos documentos verdadeiros e de dados sensíveis fornecidos pela vítima ao criminoso é mero exaurimento da fraude. 10. A Lei no 14.155, de 27 de maio de 2021, alterou o Código Penal e aumentou as penas dos crimes que tipificam fraudes eletrônicas, como a narrada nos autos. O § 2o-A do art. 171 passou a ter a seguinte redação: “A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.” 11. O engano fraudulento, o dolus malus, tem características típicas milenares: quem engana não deixa prova contra si quando o objetivo é ilaquear a boa-fé da vítima e apropriar-se, indevidamente, do que é dela. 12. A aparência de boa-fé, de credibilidade, é a fonte do sucesso de quem frauda expectativas alheias legítimas para obter indevida vantagem econômica. O impostor não se assemelha aos impostores. O astuto não traz a má-fé estampada na face nem nasce com estrela na testa. O impostor apresenta-se, sempre, como um ser humano perfeito. Jamais diz à vítima, como o personagem de Plauto, dramaturgo romano (Titus Maccius Plautus, 205 - 184 a.C.), em Epidicus: Iam ego me convortam in hirudinem atque eorum exsugebo sanguinem (Eu me transformarei em sanguessuga e sugarei o seu sangue). 13. A metáfora da sanguessuga, repetida algumas vezes por Plauto, também consta do Velho Testamento (Provérbios, 30:15: “A sanguessuga tem duas filhas: Dá e Dá. Estas três coisas nunca se fartam; e com a quarta, nunca dizem: basta!”) para retratar a pessoa que procura causar grande prejuízo econômico a outrem, subtraindo-lhe os bens, sem nunca se saciar. 14. O camaleão, um lagarto mosqueado, com manchas em forma de estrela (Stella), dotado de mimetismo, que é a capacidade de ajustar a aparência a cada nova situação, muda a cor da pele para enganar as presas e para não ser apanhado por predadores. O nomem juris do crime tipificado no art. 171 do Código Penal brasileiro veio da palavra latina Stellionatus (Stellio+natus. Literalmente: nascido de; oriundo de um camaleão), que Ulpiano, jurista romano (Eneo Domitius Ulpianus, 150-223 d.C.), utilizou para nomear os crimes com fraudes, as burlas. Nos humanos, o mimetismo do Stellio, do camaleão, é usado para enganar pessoas, obter vantagem econômica ilícita e escapar da Justiça. 15. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. Os camaleões eletrônicos estão por toda parte e se reinventam a cada inovação tecnológica. 16. Sendo a vítima um Policial Penal, com experiência em condutas de criminosos que estão nos presídios locais, era esperado prudência, cautela e não o comportamento vitimológico que adotou, sem nenhuma concorrência dos Bancos. Pelas consequências da fraude, pela culpa exclusiva, apenas a vítima deve responder (CDC, art. 14, § 3o). 17. Recursos dos réus conhecidos e providos. Recurso do autor prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 104, 166, ambos do Código Civil, 373 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita que houve nitidamente falha na prestação do serviço, pois os requeridos não provaram, como era seu ônus processual, a regularidade na contratação do empréstimo, que é indevido. Aduz que a vontade manifestada pelo recorrente fora desvirtuada, o que enseja a nulidade do negócio com base nos artigos 104 e 166, ambos do Código Civil. Entende que é devida a rescisão do contrato e a devolução das quantias pagas, em valor dobrado, porque não houve alegação de erro justificável. Destaca que não houve expressa manifestação de vontade da parte contratante em compactuar um novo empréstimo. Pontua que foi vítima de fraude, que os bancos recorridos não diligenciaram no sentido de constatar os documentos apresentados por terceiros para caracterização de um empréstimo e que não há nos autos nada a comprovar que realizou o contrato. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Defende que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes de terceiros. Acrescenta que competia aos recorridos comprovarem, de forma clara e objetiva, a regularidade da relação jurídica travada, sobretudo a validade com a aposição de consentimento, vontade, do recorrente, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor. Assim, resta reconhecer que os bancos recorridos não dispõem de nenhum elemento que demonstre a regularidade da contratação e dos descontos realizados em desfavor do recorrente, até porque, contrariando a diligência e zelo que deveriam ter tido, não quiseram fazer prova quanto à assinatura do contrato, a fim de demonstrar a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo recorrente. Ressalta que incumbe aos recorridos responderem, integralmente, pelo resultado danoso acarretado ao recorrente e, em momento posterior, ajuizar eventual ação de regresso em face do terceiro fraudador. E que ocorrida a fraude, resta caracterizado o dano de ordem moral, uma vez que o uso indevido de dados bancários do recorrente e a falsificação de seus documentos é suficiente para acarretar a ofensa moral, conforme consignado em sentença. Registra, por fim, que constitui dever de toda e qualquer instituição financeira a manutenção de quadro específico para detectar fraudes, em razão da natureza da atividade desenvolvida em mercado, a qual induz a responsabilidade pelo risco do empreendimento. Logo, pede seja reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo realizado sem o seu consentimento, bem como a devolução em dobro das parcelas descontadas em folha e, sucessivamente, reconhecer o dano moral a seu favor, no patamar da sentença de mérito. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 14, §3o, do CDC, 104, 166, ambos do CCB e 373 do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028